Tribunal: STF
Processo: RE 271632
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONVERSÃO, EM URV,
 DA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - APLICABILIDADE DA
LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A União Federal, no sistema de
repartição constitucional de competências estatais, pode exercer,
legitimamente, as atribuições enumeradas que lhe foram conferidas,
em caráter privativo,  pela Carta Política, sem que a prática dessa
competência institucional implique transgressão à prerrogativa
básica da autonomia político-jurídica constitucionalmente
reconhecida aos Estados-membros. Precedentes. Hipótese em que a
União Federal exerceu, validamente, a competência que a Carta
Política lhe atribuiu, para legislar, privativamente, sobre o
sistema  monetário (CF, art. 22, VI).
- Não cabe discutir, em
sede recursal extraordinária, temas que somente fazem instaurar
controvérsia de direito comum, apta a caracterizar, quando muito,
situação configuradora de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição, o que, por si só, torna inviável o cabimento do apelo
extremo. Precedentes.